Tribunal: TJDFT
Processo: 0745521-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745521-49.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA RECORRIDOS: ANGEZA STEPHANY DOS ANJOS DINELLY E ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Cancelamento do contrato durante gravidez da beneficiária. Iminência do parto. Tema 1.082 do STJ. Requisitos legais e jurisprudenciais não preenchidos. Danos morais reduzidos. Coerência dos votos. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, improvidos. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar às requeridas que preservem o plano de saúde firmado com a parte requerente com todas as coberturas a ele inerentes, mediante o pagamento, por parte desta, do valor que já suportava. O magistrado de origem ainda condenou as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do contrato observou os requisitos legais e jurisprudenciais; e (ii) saber se a situação vivenciada pela apelada enseja uma compensação por danos morais. III. Razões de decidir 3. O STJ reforça a ideia de não haver cerceamento de defesa quando a sentença proferida se baseia em elementos suficientes já contidos nos autos, dispensando as provas tidas como dispensáveis. Preliminar rejeitada. 4. No caso dos autos, a operadora e a administradora do plano de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento da relação de consumo, de modo a não haver falar em responsabilidade exclusiva por parte da operadora. Preliminar rejeitada. 5. Em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo desde que (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. 6. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a operadora deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo. Assim, o plano deve garantir a sobrevivência ou a incolumidade física do consumidor até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 6. No caso concreto, a parte autora foi notificada do cancelamento em cerca de 33 dias, desrespeitando a antecedência mínima de 60 dias. Os exames médicos atestam o acompanhamento pré-natal com previsão de parto em trinta dias após a previsão de encerramento do contrato. 7. Considerando a conduta praticada pelo plano de saúde e os demais critérios para o arbitramento do valor da condenação, o valor fixado na sentença se encontra em consonância com os critérios apontados pela doutrina e jurisprudência. Julgo estarem atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consideradas as condições econômicas das partes e a extensão e a gravidade dos danos, não merecendo a sentença qualquer reparo. IV. Dispositivo 8. Ante o exposto, conheço dos recursos e rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa. No mérito, nego provimento às apelações. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não integraria a relação jurídico-material objeto da lide; b) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 35, §4o, da Lei 9.656/1998, asseverando ser incabível a condenação solidária da insurgente em obrigação de fazer e ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que sua atuação se limitaria à gestão administrativa dos contratos, abrangendo aspectos como intermediação de pagamentos, faturamento e apoio administrativo, sem ingerência sobre a cobertura assistencial, nos termos da Resolução Normativa no 515/2022 da ANS; d) artigos 494 e 505, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO, OAB/SP 200.863 (ID 75652184). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil e 35, §4o, da Lei 9.656/1998, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no que tange ao invocado malferimento aos artigos 494 e 505, ambos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75652184. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015